Tribunal: TJMT
Processo: 1012828-96.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012828-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (AGRAVANTE), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012828-96.2021.8.11.0000

– Várzea Grande

Agravante:

Jatabairu Francisco Nunes

Agravado
: Gargatano Agropecuária Ltda-ME.

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 100, PAR. ÚNICO, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Havendo a comprovação de má-fé, além do pagamento das despesas, a parte sofrerá como sanção a aplicação de multa até o décuplo do valor de tais despesas (art. 100, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012828-96.2021.8.11.0000

– Várzea Grande

Agravante:

Jatabairu Francisco Nunes

Agravado
: Gargatano Agropecuária Ltda-ME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Jatabairu Francisco Nunes
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
,
que nos autos da ação de cobrança de honorário contratual que move contra Gargatano Agropecuária Ltda-ME., revogou a justiça gratuita concedida anteriormente ao agravante, arbitrando multa no equivalente ao quádruplo do valor das custas processuais devidas.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições naquele momento para arcar com o pagamento das custas, conforme documentos que juntou.

Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 95321997).

As informações foram prestadas (id. 95549497).

O agravante manejou pedido de reconsideração (id. 95528990).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação em litigância de má-fé. (id. 97004455).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012828-96.2021.8.11.0000

– Várzea Grande

Agravante:

Jatabairu Francisco Nunes

Agravado
: Gargatano Agropecuária Ltda-ME.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Jatabairu Francisco Nunes
ajuizou
ação de cobrança de honorário contratual
contra Gargatano Agropecuária Ltda-ME, tendo o douto magistrado
a quo
revogado a concessão da justiça gratuita concedida anteriormente, arbitrando multa no equivalente ao quádruplo do valor das custas processuais devidas, determinando o recolhimento das custas e da multa no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem julgamento do mérito.

Em face dessa decisão recorre o agravante sustentando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar naquele momento com o pagamento das custas.

Aduz que o patrimônio líquido não se confunde com a possibilidade financeira de arcar com as despesas processuais e honorários de sucumbência, para fins de assistência judiciária gratuita. Alega que o patrimônio, por sí só, “não paga as custas e/ou taxa judicial”, sendo que os bens foram adquiridos anos antes da distribuição da ação.

Firme em seus argumentos, pugna pela reforma da r. decisão, mantendo-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita e pela revogação da multa aplicada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz revogou a justiça gratuita concedida anteriormente em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que ao analisar os documentos arrolados, o d. Magistrado consignou que:

“
A soma do patrimônio do requerente alcançava em 2019 o montante de R$ 1.743.989,53 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos).
Registro, que as CDA’s juntadas aos autos não são elementos suficientes para confirmarmos a hipossuficiência alegada, até porque os valores inscritos perfazem montantes módicos, quando comparados ao patrimônio do autor (id. 43133574 - Pág. 1 –Valor Inscrito: R$ 2.578,36 (UFIR 2.830,88); Valor Remanescente: R$ 1.983,36 (UFIR 2.177,60); 43133580 - Pág. 1 - Valor Inscrito: R$ 6.652,96 (UFIR 9.422,12); Valor Remanescente: R$ 5.544,14 (UFIR 7.851,77)). De outro lado, o documento do id. 43134270 - Pág. 1 é completamente inútil para a finalidade a que se propõe, na medida em que não identifica a instituição financeira, o titular da conta, a natureza da conta, e se refere a período compreendido entre 29.08.2019 e 04.09.2019, quando é certo que o referido documento foi juntado pelo autor em 09.11.2020.
Outrossim, pela análise do IRPF acostado aos autos, é certo que o requerente exerce atividade de exploração de imóvel rural na FAZENDA 3K, CHAPADA DOS GUIMARAES MT, que possui área de 347,5 Ha e o NIRF n. 6.580.041-9
. Por fim, em consulta ao sistema RENAJUD, nesta ocasião, verifico que o requerente é possuidor de outros veículos além daquele mencionado em sua declaração de Imposto de Renda, a saber:”
. (id. 60133904 – autos de origem - negritei).

Ademais, o agravante apresentou declaração de imposto de renda onde se extrai que é proprietário de diversos bens imóveis, incluíndo fazenda e lotes em condomínio fechado (id. 94718466), o que não coaduna com a alegada ausência de condições para arcar com as custas do processo. A propósito, colaciono a relação de bens informados pelo agravante, veja:

a) Imovel Residencial Na Rua Ten. Bernardo Marcosqui, N. 28, Centro, Varzea Grande MT, no valor declarado de R$ 390.000,00;

b) Lote 1, Qda 36 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

c) Lotes 21 Qda 12, Jd Petropolis V. Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

d) Lote No 13, Qda 10, Jd. Novo Niteroi, V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

e) Lote 3 Qda 36 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

f) Lote 3, Qda 01 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

g) Lote 4, Qda 01 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

h) Lote 33, Qda 36 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

i) Lote 32, Qda 36 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

j) Lote 2, Qda 36 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

k) Lote 34, Qda 36 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

l) Lote 1, Qda 38 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

m) Lote 2, Qda 38 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

n) Lote 3, Qda 38 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

o) Lote 4, Qda 38 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

p) Lote 5, Qda 38 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

q) Lote 6, Qda 38 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;

r) Lote 12, Qda 16 Condominio Florais Da Mata, no valor declarado de R$ 762.416,00

s) Lote 13, Qda 16 Condominio Florais Da Mata, no valor declarado de R$180.000,00

t) 69,5 Hectares Em Chapada Dos Guimaraes, no valor declarado de R$ 316.000,00

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Quanto à imposição de multa disposta no art. 100, parágrafo único, do CPC, esta possui natureza punitiva, decorrente da violação dos princípios da lealdade e boa-fé processual,
verbis
:

Art. 100. [...]

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

Assim, havendo a comprovação de má-fé, além do pagamento das despesas, sofrerá como sanção a aplicação de uma multa até o décuplo do valor de tais despesas, sendo nesse caso a Fazenda Pública Estadual a credora.

Destarte, embora a multa deva ser expressiva a ponto de punir aquele que não declara a realidade e induz o juízo a erro, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Analisando o caderno processual, verifico que ao arbitrar a multa, o douto magistrado a fixou em quádruplo do valor das custas processuais devidas, mesmo tendo possibilidade de fixá-la até o décuplo. Veja:

“
Outrossim, entendo que houve má-fé do requerente ao pugnar pela gratuidade da Justiça e confrontarmos com as informações mencionadas nesta ocasião
.
Assim sendo, entendo pertinente a aplicação da multa estabelecida no parágrafo único do art. 100 do CPC
. Desta forma, REVOGO o deferimento da gratuidade de justiça concedida ao requerente no id. 24006122, ao que lhe
APLICO multa equivalente ao quádruplo do valor das custas processuais devidas
, com fulcro no que autoriza o parágrafo único do art. 100 do CPC (...)
” –
id. 60133904 – autos de origem - negritei
.

Por conseguinte, entendo que o magistrado
a quo
agiu com acerto, pois a multa foi fixada de forma suficiente e adequada ao caso concreto, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

Dessa forma, verifico que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Por fim, resta prejudicada a análise do pedido de reconsideração contido no id. 95528990, ante a apreciação do mérito recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021